Tribunal: TJDFT
Processo: 0706759-28.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA EMPRESA RÉ. INCLUSÃO DA CONSUMIDORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, a consumidora adquiriu um automóvel da empresa ré, dando como entrada de pagamento uma caminhonete, e o restante em dinheiro, por meio de financiamento. As partes ajustaram, ainda, que a ré assumiria o financiamento da caminhonete, que foi dada como entrada de pagamento pela autora.
2. É evidente o inadimplemento contratual da empresa ré, uma vez que não procedeu com a transferência da caminhonete para o próprio nome, além de não ter quitado o financiamento vinculado ao bem, circunstância que ocasionou abalo psicológico à consumidora, ao ser incluída no cadastro de inadimplentes por débito que deveria ter sido pago pela ré, restando configurada a conduta ilícita, que viola os direitos de personalidade e configura dano moral à autora.
3. Em relação ao quantum, o valor da indenização, a título de dano moral, deve-se considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure o enriquecimento ilícito do ofendido, razão pela qual, no caso, revela-se adequado o valo fixado na sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.